Tribunal: STJ
Processo: 1032733-32.2018.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668102 - SP (2024/0215691-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA CAIRES TABOADA DA SILVA - SP501366
LEONARDO MIESSA DE MICHELI - SP271247
RICARDO BASILIO DA COSTA - SP439130
AGRAVADO
: A C F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M D F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E D F (MENOR)
AGRAVADO
: C D F (MENOR)
ADVOGADOS
: EDUARDO DUARTE DA SILVA - SP413630
ESTEVAN DUDJAK ROSA TRUFELLI - SP411911
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - SP279337
INTERES.
: LIVING MARTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANA CLARA VENANCIO PELISSER - SP390091
DAVID JOSEPH - SP256878
RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES
DE
VÍCIOS
EM
IMÓVEL.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 320,
PARÁGRAFO ÚNICO, E 849 DO CÓDIGO CIVIL. QUITAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR
REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS, INCLUINDO PREJUÍZOS
SUPERVENIENTES NÃO CONTEMPLADOS NO ACORDO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de vícios em imóvel, com alegação
de violação aos arts. 320, parágrafo único, e 849 do código civil,
sustentando a validade de acordo extrajudicial e a quitação dada,
com base nos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt
servanda
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51603069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 116a1c0c-d49e-4438-82c4-46ea2db2bbb8

2. Validade e eficácia de acordo extrajudicial com quitação, e
possibilidade de propositura de ação judicial para reparação de
danos supervenientes ou não contemplados no acordo, sem
violação aos dispositivos legais invocados.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou devidamente a existência do
acordo extrajudicial, considerando perícia e danos supervenientes,
sem ausência de fundamentação.
4. O exame da controvérsia requer revolvimento do acervo fático-
probatório, incidindo a súmula 7/STJ.
5. O entendimento adotado pelo tribunal de origem alinha-se à
jurisprudência do STJ, que interpreta restritivamente a quitação em
acordos extrajudiciais, permitindo pleito de reparação integral dos
danos, aplicando-se a súmula 83/STJ.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
7. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 116a1c0c-d49e-4438-82c4-46ea2db2bbb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668102 - SP (2024/0215691-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA CAIRES TABOADA DA SILVA - SP501366
LEONARDO MIESSA DE MICHELI - SP271247
RICARDO BASILIO DA COSTA - SP439130
AGRAVADO
: A C F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M D F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E D F (MENOR)
AGRAVADO
: C D F (MENOR)
ADVOGADOS
: EDUARDO DUARTE DA SILVA - SP413630
ESTEVAN DUDJAK ROSA TRUFELLI - SP411911
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - SP279337
INTERES.
: LIVING MARTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANA CLARA VENANCIO PELISSER - SP390091
DAVID JOSEPH - SP256878
RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES
DE
VÍCIOS
EM
IMÓVEL.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 320,
PARÁGRAFO ÚNICO, E 849 DO CÓDIGO CIVIL. QUITAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
POSSIBILIDADE
DE
PLEITEAR
REPARAÇÃO
INTEGRAL
DOS
DANOS,
INCLUINDO
PREJUÍZOS
SUPERVENIENTES
NÃO
CONTEMPLADOS
NO
ACORDO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de vícios em imóvel, com
alegação de violação aos arts. 320, parágrafo único, e 849 do
código civil, sustentando a validade de acordo extrajudicial e a
quitação dada, com base nos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51370538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:43
Código de Controle do Documento: b5dfa1c7-21f3-4e31-9ef4-a1c5cef16039

2. Validade e eficácia de acordo extrajudicial com quitação, e
possibilidade de propositura de ação judicial para reparação de
danos supervenientes ou não contemplados no acordo, sem
violação aos dispositivos legais invocados.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou devidamente a existência do
acordo
extrajudicial,
considerando
perícia
e
danos
supervenientes, sem ausência de fundamentação.
4. O exame da controvérsia requer revolvimento do acervo fático-
probatório, incidindo a súmula 7/STJ.
5. O entendimento adotado pelo tribunal de origem alinha-se à
jurisprudência do STJ, que interpreta restritivamente a quitação
em acordos extrajudiciais, permitindo pleito de reparação integral
dos danos, aplicando-se a súmula 83/STJ.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
7. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial não foi admitido sob o fundamento de que não ficou
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos legais indicados, pois as
exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram
atendidas pelo acórdão recorrido (fls. 1777/1778). A decisão também destacou que a
simples alusão a dispositivos legais, desacompanhada da necessária argumentação,
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial, conforme jurisprudência
do STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do seu agravo, a parte agravante alega que a decisão
agravada incorreu em usurpação de competência do STJ, ao adentrar no mérito do
recurso especial, e que demonstrou claramente a violação aos arts. 320, parágrafo
único, e 849 do Código Civil. Sustenta que o acordo extrajudicial firmado entre as
partes é válido e eficaz, não havendo vício de consentimento que o invalide, e que o
acórdão recorrido desconsiderou a quitação dada pelos agravados, violando os
princípios da boa-fé objetiva e do
.
pacta sunt servanda
Foi apresentada contraminuta ao agravo às fls. 1793/1794.
Assim delimitada a controvérsia, passa-se à análise do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51370538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:43
Código de Controle do Documento: b5dfa1c7-21f3-4e31-9ef4-a1c5cef16039

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

[...] O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Ofensa ao art. 320, parágrafo único, e 849 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, cumpre mencionar que a questão aqui suscitada no sentido
da existência de acordo extrajudicial entre as partes foi devidamente analisada pelo
Tribunal de origem, que assim se manifestou:

Não se nega a existência de acordo entre as partes, entabulado
extrajudicialmente antes da propositura desta ação, tanto é que tal fato
foi narrado pelos autores na petição inicial, tratando-se se capítulo da
causa de pedir (f. 07). No entanto, insatisfeitos os autores com outros
danos e prejuízos existentes no imóvel, mesmo após a realização do
acordo, aduziram a existência de problemas supervenientes (f. 08) e
entenderam por bem ingressar com essa demanda, que lhes
contemplou com a reparação de valor dos remédios R$ 590,74 e mais
danos morais, não contemplados no acordo.
O acórdão levou em consideração o fato de ter havido perícia no
imóvel dos autores, para comprovar os vícios, entendendo haver
fundamento no laudo do expert a amparar a manutenção da sentença
Documento eletrônico VDA51370538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:43
Código de Controle do Documento: b5dfa1c7-21f3-4e31-9ef4-a1c5cef16039

da embargante, como consta
e o não provimento do recurso
expressamente à f. 1701 da decisão atacada.
Assim, justo e devido o valor dos danos materiais e morais,
reconhecidos na decisão embargada.

Efetivamente, compulsando os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de
menção a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Percebe-se que, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
No caso em tela, a análise acerca da existência de acordo extrajudicial
em confronto com problemas supervenientes à avença que possibilitaram a
propositura de nova ação, onde foi conferida a indenização por danos morais e
materiais não contemplados no acordo, esbarra no óbice da súmula n. 7 do STJ,
ante a manifesta necessidade de reexame do contexto fático-probatório.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
Documento eletrônico VDA51370538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:43
Código de Controle do Documento: b5dfa1c7-21f3-4e31-9ef4-a1c5cef16039

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PARA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
ESSENCIAL.
PAGAMENTOS FEITOS EM ATRASO. NÃO PAGAMENTO DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO VERIFICADA. REEEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. QUITAÇÃO GENÉRICA
E SEM RESSALVA. DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA.
DISPOSITIVO
INDICADO
COMO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/ STF.
́[...] III - Relativamente à violação dos arts. 323, 422, 840 e 849 do CC
/2002, vinculados às teses de plena quitação, a Corte a quo analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
(AgInt no AREsp n. 1.471.008/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/4/2022
18/4/2022
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Além disso, A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
LINDB.
STATUS
CONSTITUCIONAL.
ACIDENTE
EM
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIRO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE
RENÚNCIA DE DIREITO. RECONHECIMENTO DE DESEQUILÍBRIO
ENTRE AS PARTES. OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE.
DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA.
[...]
7. A situação de desequilíbrio na relação entre as partes,
incontestável, marcado pela indiscutível inexperiência da vítima, sem a
assistência de um profissional ou pessoa esclarecida no momento de
formalização da transação, é capaz de fundamentar o reconhecimento
do direito à prestação originalmente não prevista no negócio, no caso
dos autos, uma pensão mensal vitalícia.
Documento eletrônico VDA51370538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:43
Código de Controle do Documento: b5dfa1c7-21f3-4e31-9ef4-a1c5cef16039

8. A jurisprudência deste Tribunal já decidiu que o recibo fornecido
pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, significando apenas
a quitação dos valores a que refere, sem obstar a propositura de ação
para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o acidente.
(REsp n. 326.971-AL, DJ
, relator o Ministro Ruy Rosado de
30/9/2002
Aguiar).
9. O reconhecimento do direito a prestações não previstas em
transação extrajudicial com cláusula de renúncia geral não significa
ofensa à coisa julgada, seja pela impossibilidade de emprestar a
negócio jurídico não judicial os efeitos de instituto intimamente ligado
ao processo, seja pela natureza constitucional da coisa julgada, a
denunciar o tratamento incompatível da matéria com instrumento de
direito material.
[...]
12. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.183.315/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/12/2015
1/2/2016

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
QUITAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO
AOS DANOS A QUE SE REFERE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de indenização por danos materiais c/c pedido de
compensação por danos morais.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a quitação plena e geral,
para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo
extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida
judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a
transação deve ser interpretada restritivamente, significando a
Aplica-se, no particular,
quitação apenas dos valores a que se refere."
a Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.974.559/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifamos.)
5/9/2022
8/9/2022

Portanto, considerando que o entendimento adotado pelo acórdão
recorrido se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, inclusive com
precedentes recentes que reconhecem a possibilidade de pleitear a integral
reparação dos danos sofridos, em que pese a existência de prévia quitação, deve
Documento eletrônico VDA51370538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:43
Código de Controle do Documento: b5dfa1c7-21f3-4e31-9ef4-a1c5cef16039

incidir na espécie a Súmula n. 83 do STJ, inviabilizando a admissão do recurso
especial.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:43
Código de Controle do Documento: b5dfa1c7-21f3-4e31-9ef4-a1c5cef16039

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.668.102 / SP
Número Registro: 2024/0215691-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10327333220188260564
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO MIESSA DE MICHELI - SP271247
RICARDO BASILIO DA COSTA - SP439130
MARIANA CAIRES TABOADA DA SILVA - SP501366
AGRAVADO
: A C F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M D F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E D F (MENOR)
AGRAVADO
: C D F (MENOR)
ADVOGADOS : LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - SP279337
ESTEVAN DUDJAK ROSA TRUFELLI - SP411911
EDUARDO DUARTE DA SILVA - SP413630
INTERES.
: LIVING MARTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
Documento eletrônico VDA51584951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 14625f1c-c98f-4407-83d1-c7bcfe42ef3a

UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
ANA CLARA VENANCIO PELISSER - SP390091
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 14625f1c-c98f-4407-83d1-c7bcfe42ef3a